Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação do Distrito Federal, reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. A agravante sustentou que os cálculos homologados não observaram corretamente os critérios definidos no título executivo judicial, resultando em divergência significativa no valor executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes configura excesso de execução; (ii) verificar se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre os valores apresentados pelas partes — R$ 2.304.850,80 pela exequente e R$ 1.981.908,90 pelo ente público — ultrapassa R$ 322 mil, o que evidencia a existência de descompasso relevante entre os métodos de cálculo adotados.
4. A diferença apontada pelo ente público na base de cálculo da exequente (R$ 10.481,35) é insuficiente, por si só, a meu ver, para justificar a discrepância total entre os valores, indicando que a controvérsia decorre de divergência metodológica, especialmente quanto aos critérios de atualização monetária aplicados.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial nos casos em que haja controvérsia relevante e tecnicamente complexa sobre a metodologia de cálculo, visando garantir a correta apuração do valor devido.
6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não causa prejuízo às partes e assegura a observância dos critérios estabelecidos no título executivo, promovendo a regularidade da execução e evitando expedição de precatório com valor impreciso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A apuração do valor devido deve observar os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sendo cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial sempre que houver necessidade de análise técnica especializada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 535, § 2o, II; 509, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983146, 0738676-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1982889, 0750766-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, DJe 04.04.2025.